Tribunal: TJDFT
Processo: 0722628-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelas partes autoras sob a alegação erro material nos honorários advocatícios fixados. Requer a modificação do julgado.

2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.

4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.

5. O Acórdão foi claro ao exarar posicionamento acerca dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, com fulcro no Art. 55 da Lei 9099/95, percentual que se mostra razoável no caso.

6. Descabida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, pois, o Art. 85, §8o, do CPC, é aplicável nas hipóteses de inestimável ou irrisório o proveito econômico, situação não identificada no cenário em pauta.

7. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.

8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.